Tribunal: TJMT
Processo: 1017618-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017618-26.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUSSI & CIA LTDA
AGRAVADO: CARLOS LUIZ FERNANDES MEDEIROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MUSSI & CIA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Civil da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0006993-56.2021.8.11.0015, ajuizada em face de CARLOS LUIZ FERNANDES MEDEIROS, a qual modificou decisão anterior, deixando de deferir o pedido de reavaliação dos bens penhorados nos autos.
O agravante alega, em síntese, que é necessário o deferimento da reavaliação, uma vez que a primeira avaliação foi realizada no ano de 2011, por isso haveria prejuízo, já que os bens não foram adjudicados nesse período.
Assevera que somente a atualização do valor do maquinário não é suficiente, visto que se trata de desvalorização do bem em razão dos anos decorridos e não de defasagem do valor.
Sustenta que caso mantida a decisão “não haverá o enriquecimento ilícito do exequente, mas sim do executado, vez que o valor do maquinário atualizado somará muito além do que efetivamente vale, sendo imprescindível assim, a nova avaliação para aferir a desvalorização que o maquinário sofreu nesses mais de 12 (doze) anos da primeira avaliação, a fim de que a adjudicação seja procedida mediante valor atual dos bens constritos no presente feito.”
Aponta que o risco de dano consiste no fato de que haverá o prosseguimento da execução com valores desatualizados. Assim, afirma que há risco de dano e a probabilidade do direito, hábeis à concessão do efeito suspensivo.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja modificada a decisão.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a concessão do efeito ativo à decisão proferida em primeiro grau.
Malgrado o agravante sustentar que está presente a probabilidade do direito e o risco de dano, para a antecipação dos efeitos do recurso, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada não estão em dissonância com a legislação e jurisprudência pátria.
Nesse contexto, transcreve-se trecho da decisão vergastada:
“Não obstante, segundo consta dos autos (fls. 40/41), a referida colheitadeira se encontra na posse da própria credora desde 22.6.2009, não sendo o caso, portanto, de realizar nova avaliação do bem, bastando a atualização da avaliação já realizada, sob pena de enriquecimento ilícito da exequente.
Diante disso, com fundamento no artigo 494, I, do CPC, chamo o feito à ordem e derrogo a decisão proferida em 16.11.2017 (f. 112), no tocante à reavaliação do bem, determinando à credora apresentar, em 05 (cinco) dias, atualização do valor da avaliação (f. 41), pelo INPC, abatendo-o do total do crédito exequendo.[...]” (ID 103923460)
Dessa forma, considerando-se a ponderação feita pelo Magistrado a quo de que o agravante vem se beneficiando do bem há mais de 10 (dez) anos e eventual desgaste de uso, poderia ter sido ocasionado pelo próprio credor. Assim, ainda que não haja adjudicação nos autos, não há que se falar em nova avaliação, mostrando-se escorreita a determinação de atualização do valor, é o que se entende, ao menos neste momento de cognição primária, sendo imprescindível oportunizar o contraditório.
Diante disso, em primeira análise, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito ativo pugnado, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora